Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702875-13.2017.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUELY DE JESUS RODRIGUES, ROMULO RODRIGUES DE MENEZES APELADO: MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, CELSO VALIM GOMES MARINHO, JOSE BEZERRA FILHO, CESAR MOMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Consoante a petição de ID 44082061, os embargantes requerem a desistência do recurso interposto (ID 40786848). Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Intimem-se. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos à origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador